Tribunal: TJBA
Processo: 8041223-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041223-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIANA MELLO DE CASTRO

Advogado(s): LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s):ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PROCEDIMENTO PREVENTIVO E TERAPÊUTICO NÃO CONFIGURADOR DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. TEMA 1.067/STJ INAPLICÁVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Diana Mello de Castro contra decisão da 18ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Hapvida Assistência Médica Ltda., visando ao custeio de procedimento de criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade decorrente de endometriose profunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o procedimento de criopreservação de óvulos se enquadra como fertilização in vitro, atraindo a tese do Tema 1.067/STJ; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, aptos a autorizar a concessão da tutela de urgência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A criopreservação de óvulos não se confunde com fertilização in vitro, pois não envolve fecundação artificial, consistindo tão somente no congelamento do gameta feminino para preservação da fertilidade.

4.
A tese firmada pelo STJ no Tema 1.067 restringe-se aos procedimentos de fertilização in vitro, revelando-se inaplicável ao pedido formulado, que tem natureza preventiva e terapêutica.

5.
Documentação médica demonstra que a agravante é portadora de endometriose profunda e endometrioma ovariano bilateral, enfermidades progressivas que reduzem rapidamente a reserva ovariana, indicando risco iminente de infertilidade definitiva.

6.
O art. 37-F da Lei 9.656/98 ampara a cobertura de procedimentos preventivos relacionados à doença coberta pelo plano, alcançando a criopreservação indicada para impedir dano reprodutivo grave.

7.
Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou irreversível, diante da evolução contínua da doença e da urgência médica atestada, justificando a tutela de urgência recursal.

8.
A reversibilidade da medida é preservada, atendendo ao art. 300, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
strument
o do
n
° 8041223-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante

DIANA

MELLO DE CASTRO

e como
A
gravad
a

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
de
Agravo de Instrumento
e julg
o
prejudicado o Agravo Interno
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/A